Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733488-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NELSON CARNEIRO DAS DORES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 47893393) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 47310370). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO